Tribunal: STF
Processo: Rcl 61762
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão desta Primeira Turma que não admitiu o uso da reclamação constitucional na situação em que o ato reclamado já está acobertado pelos efeitos da coisa julgada (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. O que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida. Haja vista o manifesto descabimento dos presentes embargos, não há como se lhes reconhecer quaisquer efeitos impeditivos da consumação do trânsito em julgado. 



    3. Embargos não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.